Tribunal: TJPA
Processo: 0000902-77.2015.8.14.0125
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000902-77.2015.8.14.0125

RECORRENTE: MARCONE DOS SANTOS SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) subsidiariamente, a absolvição sumária; e (iii) sucessivamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a pronúncia; (ii) saber se é cabível a absolvição sumária; (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase do
judicium accusationis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, do CPP.

4.
In casu
, a materialidade está demonstrada por laudo pericial que atesta a morte da vítima por hemorragia intratorácica decorrente de lesão provocada por instrumento perfurocortante. Os indícios de autoria decorrem da prova oral produzida sob o contraditório, especialmente do depoimento de testemunha que afirmou ter presenciado o recorrente desferir golpe de faca contra a vítima. Eventual versão defensiva que atribui a terceiros a autoria do crime constitui hipótese a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A absolvição sumária somente é cabível nas hipóteses do art. 415 do CPP, quando demonstrada de forma inequívoca a inexistência do fato, a negativa de autoria, a atipicidade da conduta ou causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, circunstâncias não verificadas nos autos.

6. As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413, 415 e 610.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Marcone dos Santos Sousa, inconformado com os termos da r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 31041308), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requereu: (a) a impronúncia do recorrente; (b) a absolvição sumária; (c) o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 31041322).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso (ID 31041326).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 31041327).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 31923462).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pela absolvição sumária e, em caráter sucessivo, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do art. 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, pressupostos que se fazem presentes no caso concreto.

A materialidade delitiva encontra respaldo no Laudo pericial presente nas páginas 7-8, do ID 31041225, que atesta que a vítima Cleiton Barros de Oliveira faleceu em razão de hemorragia intratorácica decorrente de lesão transfixante no lobo superior do pulmão esquerdo, provocada por instrumento perfurocortante.

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente a partir da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, sobretudo no que tange às declarações da testemunha Elizeu Arruda da Silva que afirmou de forma categórica ter presenciado o momento em que o recorrente desferiu a facada contra a vítima (ID 31041243).

A versão defensiva de que terceiros teriam sido responsáveis pelo ataque que culminou na morte da vítima, constitui hipótese alternativa que demanda exame pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Também não prospera o pleito de absolvição sumária. Conforme dispõe o art. 415, do CPP, tal providência somente é cabível quando demonstrada, de forma incontroversa, a inexistência do fato, a negativa de autoria, a atipicidade da conduta ou a presença de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, circunstâncias que não se verificam no caso dos autos.

No tocante às qualificadoras, igualmente não procede a insurgência defensiva.

A exclusão de qualificadoras na fase do
judicium accusationis
constitui medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Na hipótese, a qualificadora do motivo fútil não se revela, de plano, incompatível com os elementos colhidos na instrução, uma vez que há indicação de que o homicídio teria ocorrido após discussão entre o réu e a vítima, circunstância que, a depender da análise do contexto fático, poderá evidenciar desproporção entre o motivo e a reação homicida.

Do mesmo modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra suporte mínimo no acervo probatório, tendo em vista a informação de que a vítima se encontrava embriagada no momento da agressão, circunstância que, em tese, pode ter reduzido sua capacidade de reação.

A avaliação mais aprofundada acerca da efetiva configuração dessas circunstâncias qualificadoras constitui matéria reservada ao Tribunal do Júri, cabendo aos jurados, à luz do conjunto probatório, decidir sobre sua incidência ou afastamento.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. (STJ, AgRg no AREsp nº 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023)

Dessa forma, estando demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas na denúncia, deve ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/03/2026